Tribunal: CARF
Processo: 13005.902215/2014-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.902215/2014-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.129 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
BASE INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS E PROTEINAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
REINTEGRA BENEFÍCIO FISCAL REQUISITOS.
Para usufruir do benefício fiscal é necessário que todas as informações
prestadas pelo contribuinte nos sistemas da Receita Federal estejam de acordo
com a documentação comprobatória da operação de exportação. Eventuais
inconsistências apontadas pela fiscalização deverão ser sanadas para fazer jus
ao ressarcimento pleiteado.
ÔNUS DA PROVA.
Compete ao interessado demonstrar a liquidez e a certeza do direito creditório
pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões o Conselheiro Paulo Régis Venter.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Régis Venter
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora), Carlos Delson Santiago e
Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Trata-se o presente processo de PERDCOMP de no 36207.15199.231112.1.5.17-
0200,,referente a créditos a compensar relativo ao REINTEGRA, no valor de R$ 31.829,94,
(trinta e um mil, oitocentos e vinte e nove reais e noventa e quatro centavos).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.902215/2014-72
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.129 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.902215/2014-72

Por bem descrever os fatos, transcreve-se o relatório constante da decisão de
primeira instância administrativa:
O contribuinte acima identificado enviou o Pedido de Ressarcimento (PER) no
36207.15199.231112.1.5.17-0200, fls. 16 a 76, em que requer os créditos do Reintegra
do 4o trimestre de 2011, no valor de R$ 31.829,94, os quais serviram, ainda, para
compensar débitos próprios confessados em Declarações de Compensação (DCOMP).
O processamento eletrônico desse pedido resultou na emissão do Despacho Decisório no
095468825, de 03/12/2014, à fl. 15, que, tendo analisado as informações prestadas no
PER e confrontado-as com os dados disponíveis nos sistemas internos da Receita
Federal do Brasil, reconheceu apenas o crédito de R$ 21.465,18.
A razão para tê-lo feito está descrita no PER/DCOMP Despacho Decisório - Análise de
Crédito, às fls. 77 e 78, em que está apurada a inconsistência Fabricante não consta do
Registro de Exportação, assim descritas:
Fabricante não consta do Registro de Exportação A identificação do fabricante do
produto exportado consta do Registro de Exportação. Nas operações de exportação
direta, o emitente da Nota Fiscal é o titular do Registro de Exportação e, nas operações
de exportação por Empresa Comercial Exportadora, o emitente da Nota Fiscal deve
constar entre os fabricantes indicados no Registro de Exportação.
O emitente da Nota Fiscal informada não consta como fabricante no Registro de
Exportação a ela vinculada no PER/DCOMP.
O contribuinte tomou conhecimento da decisão em 12/12/2014, conforme o aviso de
recebimento à fl. 84, e manifestou seu inconformismo em 05/01/2015, às fls. 4 a 6.
A defesa, sucintamente, reconhece o erro cometido pelo exportador Kabsa Exportadora
S/A, e informa que esta retificou os Registros de Exportação, corrigindo a falha
apontada pela fiscalização.
A Terceira Turma da DRJ/FOR proferiu acórdão no 08-47135, em 07 de JUNHO
de 2019 (e-fls. 89/93), o qual a seguinte ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES Período de apuração:
01/10/2011 a 31/12/2011 REINTEGRA. ALTERAÇÃO DO FABRICANTE NO
REGISTRO DE EXPORTAÇÃO A CONTRIBUINTE DIVERSO DO REQUERENTE.
DIREITO CREDITÓRIO NEGADO.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo administrativo
fiscal decorrente de despacho decisório emitido por processamento eletrônico.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido
A recorrente tomou ciência da decisão em 27/06/19, e interpôs Recurso
Voluntário em 16/07/2019 (fls. 100/106), requerendo a homologação total dos créditos a
compensar.
É o relatório.

Voto
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.129 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.902215/2014-72

Conselheira Anna Dolores Barros der Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
A presente lide trata de pedido de ressarcimento de acordo com o Regime
Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras –
REINTEGRA, que foi instituído pela MP 540/2011 e convertida na Lei no12.546/2011, com
alterações promovidas pela Lei no 12.688/2012. Assim prescreve a Lei no 12.546/2011 em
relação ao REINTEGRA que estabelece a reintegração de valores às pessoas jurídicas
exportadoras referentes a tributos federais suportados a montante na cadeia produtiva:
Art.1
Exportadoras (Reintegra), com o objetivo de reintegrar valores referentes a cus

Art. 2o No Reintegra, a pessoa produtora que efetue
debensmanufaturadosnoPaíspoderáapurarvalorparafinsderessarcirparcialou
integralmenteoresídu

Executivo sobrea receita decorrente da
jurídica referida no caput.
§2o

e tipo
de atividade exercida.
§3oParaosefeitosdesteartigo,considerasebemmanufaturadonoPaísaquele: –

aprovada
pelo
Decreto
no
6.006,
de
28
de
dezembro
de
2006 ;
–
cujocustodosinsumosimportadosnãoultrapasseolimitepercentu
do ato referido
no inciso I deste parágrafo.
–
próprios, vencidos ou vince
específica aplicável à ; –

Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Percebe-se do Despacho Decisório (fl.15) e sua fundamentação (fls.77-78) em que
a fiscalização indeferiu o direito ao crédito em relação à inconsistência R- ‘fabricante não consta
do registro de exportação’ na nota fiscal 3093 , não homologando o PERDCOMP no
36207.15199.231 112.1.5.17-0200, por não haver valor disponível a ser restituído.
No entanto, compulsando aos autos, especificamente às fls.7-10, é possível
constatar que a recorrente apresentou os registros de exportações SISCOMEX de no 12/5154382-
001 e 12/5154401-001 corrigidos com a devida identificação do fabricante.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.129 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.902215/2014-72

Por conseguinte, analisando o PERDCOMP transmitido, à fl.76, identifica-se que
os registros de exportação supracitados estão atrelados exatamente à nota fiscal 3093, alvo da
inconsistência apontada no despacho decisório.
Ademais, importante frisar que a retificação no PER em análise, somente poderia
ser feita antes da decisão da unidade que analisou o pleito de restituição em análise, conforme
previsto nos artigos 106 e 107 da IN RFB 1717/2017.
Art. 106. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido
de reembolso e da declaração de compensação gerados por meio do programa
PER/DCOMP deverá ser requerida, pelo sujeito passivo, mediante documento
retificador gerado por meio do referido programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso e da declaração de compensação apresentados em formulário, nas
hipóteses em que admitida, deverá ser requerida, pelo sujeito passivo, mediante
formulário retificador, o qual será juntado ao processo administrativo de restituição, de
ressarcimento, de reembolso ou de compensação para posterior exame pelo Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Art. 107. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso e a declaração de compensação poderão ser retificados pelo sujeito
passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de decisão
administrativa à data do envio do documento retificador. (grifos nossos)
Parágrafo único. A retificação não será admitida quando formalizada depois da
intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 108. A retificação da declaração de compensação gerada por meio do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário será admitida somente na
hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido documento.
No presente autos houve o devido cumprimento a IN supracitada, já que o PER
retificado (fl.16-76) foi transmitido em 23/11/2012 e o despacho decisório emitido apenas em
03/12/2014. E, não obstante, a DRJ alegar que houve alteração nos dados do fabricante apenas
em 2015, a documentação que efetivamente devemos considerar diz respeito ao RE apresentado
às fl.7-10 transmitido em 2014.
E mais, em casos de repetição/ressarcimento, cumulado ou não com declaração de
compensação, que o ônus da prova é do contribuinte. E isso tem como fundamento jurídico o art.
373 do vigente CPC, que dispõe:
Art.373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, q ;
Desta feito, levando em consideração que
o direito creditório pleiteado devidamente comprovados pela recorrente.
Ante o exposto, voto por conceder provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.129 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.902215/2014-72

Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital